Tribunal: TJBA
Processo: 8125245-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125245-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SOBREIRA OLIVEIRA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, FILIPE SOBREIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTANEAS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FALHA NA CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL ADEQUADAMENTE FIXADO (R$ 5.000,00). RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de um contrato de empréstimo pessoal, condenando a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante busca o reconhecimento da validade da contratação, enquanto o autor/apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em duas questões principais: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo supostamente celebrado por meio digital, ante as alegações de fraude e falha de segurança na biometria facial; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação. As inconsistências apontadas nos autos, como a divergência de endereços de IP e, principalmente, a utilização de uma fotografia ("selfie") antiga para a validação biométrica do empréstimo, afastam a presunção de legitimidade da operação e caracterizam falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar o consumidor pelos transtornos sofridos e de impor um caráter pedagógico ao ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade.

7. Tese de julgamento: "1. A reutilização de fotografia antiga, previamente arquivada pela instituição financeira, para fins de validação biométrica de empréstimo digital descaracteriza a captura em tempo real e constitui manifesta falha de segurança na prestação do serviço, apta a ensejar a declaração de nulidade do contrato por ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor. 2. Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais quando arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, art. 884; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
os recursos, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01